Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO PATRONO PETICIONANTE.
1. O requerimento de alteração da conta em que a pensão alimentícia deveria ser depositada, sem mencionar eventual percentual ou valor, não pode ser considerado causador do dano originado do ofício que, ao determinar a alteração, mencionou percentuais desatualizados.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.